Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020368-72.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (EMBARGANTE), MARCOS GILBERTO DOS REIS - CPF: 732.552.116-20 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (EMBARGADO), MARCOS GILBERTO DOS REIS - CPF: 732.552.116-20 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

DOIS (02)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – IN
OCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO -ARTIGO 1.025 DO CPC/15
–

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já julgada.

2. Inexiste omissão no acórdão quando a matéria foi devidamente analisada, com apreciação dos fatos e provas relevantes para o deslinde da controvérsia.

3. Não há erro de premissa quando o julgado se fundamenta em elementos probatórios constantes dos autos, com adequada valoração das provas produzidas.

4. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

5. Ambos
os
embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois (02) embargos de declaração, um oposto por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
no
ID no 309549863
e outro por
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
no
ID no 309566864
, objetivando sanar supostos vícios de omissão e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 307571898
, que
deu provimento ao RAC no 1020368-72.2021.8.11.0041
interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S
/
A
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais
para:

a)
declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre a apelante e a primeira apelada.

b)
declarar a inexigibilidade dos cheques vinculados ao referido contrato ((1) CH306063 - R$30.000,00; (2) CH306064 - R$25.000,00; (3) CH306065 - R$30.000,00; (4) CH306066 - 25.000,00; (5) CH306067 - R$30.000,00; (6) CH306068 - R$25.000,00; (7) CH306069 - R$30.000,00; (8) CH306070 - R$25.000,00; (9) CH306071 - R$30.000,00; (10) CH306072 - R$25.000,00; (11) CH306073 - R$30.000,00; (12) CH306074 - R$25.000,00; (13) CH306075 - R$30.000,00 e (14) CH306076 - R$25.000,00);

c)
cancelar os efeitos do protesto do cheque no 306066, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), oficiando-se ao 4o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cuiabá para devida baixa;

d)
sustar o protesto do cheque no 306063, no valor de R$ 30.000,00; cheque no 306064, no valor de R$ 25.000,00; e cheque no 306065, no valor de R$ 30.000,00, oficiando-se ao 4o Tabelionato de Protesto de Títulos de Cuiabá para devida baixa; e

e)
condenar os apelados de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais à apelante no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do protesto.

Em suma,
ambos os embargantes apresentam os mesmos argumentos, alegando em suma
que o
v.
acórdão padece de omissão e erro de premissa
, sob o argumento de
que não foi apreciada questão relevante referente à emissão de novos cheques pela embargada, que teriam substituído os cheques originais,
criando uma nova
relação jurídica diretamente entre a AVIDA e IVAN, completamente desvinculada da relação originária entre AVIDA e DOROT.

Assevera
m
ainda
que, ao solicitar a anuência do emitente originário para o recebimento dos cheques, obteve expressa aceitação do setor financeiro da VIDA CONSTRUTORA. Posteriormente, quando alguns títulos retornaram por insuficiência de saldo, a devedora emitiu novos cheques ao portador, sem qualquer vínculo com o negócio originário entre VIDA e DOROT, sendo estes os títulos em discussão nos autos.

Alega
m
também
que houve erro de premissa ao se considerar que o embargante tinha ciência do negócio jurídico subjacente, pois o contato telefônico com o setor financeiro da AVIDA teria se limitado à confirmação da emissão dos cheques, sem qualquer informação sobre a natureza do negócio originário
, transcrevendo adiante
trecho do depoimento da testemunha Valdirene para corroborar sua alegação.

No mais, apresentam prequestionamento

da matéria para fins de acesso às instâncias superiores, com fundamento nos art
igos
489, §1o, IV, e 1022, II e III, do CPC
/15
.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação
.

As contrarrazões vieram no
ID no
313420379
, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos legais, sustentando que os embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto à alegada omissão sobre a emissão de novos cheques que teriam substituído os originais,
criando uma nova
relação jurídica entre AVIDA e IVAN, tal argumento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O acórdão embargado analisou detidamente a natureza dos cheques em discussão, concluindo que foram emitidos como garantia do contrato de prestação de serviços firmado entre a AVIDA e a DOROT, e posteriormente transferidos ao embargante IVAN.

Não há nos autos prova robusta de que os cheques objeto da lide sejam novos títulos emitidos em substituição aos originais, desvinculados do negócio jurídico subjacente. Ao contrário, a numeração dos cheques mencionados na inicial e no acórdão corresponde exatamente àqueles previstos no contrato original, conforme se verifica no dispositivo do acórdão que declarou a inexigibilidade dos cheques de números 306063, 306064, 306065, 306066, 306067, 306068, 306069, 306070, 306071, 306072, 306073, 306074, 306075 e 306076.

Ademais, se realmente houvesse a emissão de novos cheques desvinculados do contrato original, caberia aos embargantes comprovarem tal fato, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, o que não ocorreu. A mera alegação de que houve uma renegociação com emissão de novos títulos, sem qualquer prova documental nesse sentido, não é suficiente para afastar a conclusão do
v.
acórdão.

No que tange ao alegado erro de premissa quanto à ciência do embargante IVAN sobre o negócio jurídico subjacente, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o contato telefônico mantido entre o embargante e o setor financeiro da AVIDA, além da notificação extrajudicial encaminhada à empresa MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI, de propriedade do embargante, e respondida por ele próprio.

Aliás, o v
acórdão destacou ainda que o embargante IVAN é proprietário de empresa de fomento mercantil, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, permitiu concluir pela existência de operação de
factoring
e pela ciência do embargante acerca do negócio jurídico subjacente.

Se não bastasse
, o
v.
acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao embargante IVAN, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem que nas operações de
factoring
a transferência do crédito se dá por cessão de crédito e não por simples endosso, autorizando a oposição de exceções pessoais ao
faturizador
, nos termos do art. 294 do Código Civil.

Portanto, não há que se falar em omissão ou erro de premissa no acórdão embargado, que analisou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não é permitido no ordenamento jurídico.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores, com fundamento nos artigos 489, §1o, IV, e 1022, II e III, do CPC/15.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
ambos
os embargos de declaração.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025